Tribunal: TJBA
Processo: 8001928-57.2024.8.05.0141
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8001928-57.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO, ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, CAIO GRACO SILVA BRITO, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, FLAVIO WOSLON DE SOUZA PONTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal quando o acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada as teses defensivas, especialmente quanto à legalidade das interceptações telefônicas e à regularidade da cadeia de custódia das provas digitais. A decisão que autorizou a interceptação foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos colhidos na fase investigativa, em conformidade com o art. 2º, II, da Lei n.º 9.296/1996. A alegação de quebra de cadeia de custódia foi enfrentada e afastada no acórdão, com base em documentação técnica e laudos periciais que atestaram a autenticidade das provas, inexistindo omissão ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem via adequada para reexame de fundamentos, tampouco são admitidos com fim exclusivo de prequestionamento, ausente qualquer vício no julgado. Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001928-57.2024.8.05.0141, em que figura, como Embargante, Diego Barreto da Silva e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA